Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003536-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA - CPF: 064.758.411-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONTA DE ENERGIA MENSAL – VALOR MUITO ACIMA DO HABITUAL – INEXIGIBILIDADE – RECÁLCULO PELA MÉDIA DO CONSUMO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO NAS FATURAS VINCENDAS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Constitui falha na prestação do serviço a cobrança bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.

O pagamento de fatura com valor muito superior ao habitual gera o dever de recálculo consoante a média dos últimos doze meses e a devolução mediante compensação do saldo existente (artigo 130, III, e 113, §3o, da Resolução 414/2010 da ANEEL).

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais julgada procedente para “
declarar indevido os valores cobrados por faturamento da Unidade Consumidora no 6/1971839-4 lançado pela ré; declarar indevida a multa no valor de R$ 4.868,23 e R$809,08 ; determinar que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora, bem como compensação do valor pagos no montante de R$809,08; confirmar em definitiva a tutela conforme decisão de Id no 19478064; condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00”
, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante alega que o procedimento de recuperação de consumo obedeceu ao disposto nos artigos 129 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois houve a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos, o que atestaria a legitimidade do débito em questão.

Ressalta que após a correção do problema houve aumento significativo no consumo de energia elétrica.

Subsidiariamente, aduz que deve ser aplicado o artigo 113, inciso II, §3o, da Resolução n. 414/2010, para que seja determinada a devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, até o esgotamento do saldo.

Sustenta que a situação narrada não gerou danos morais uma vez que não houve suspensão do serviço nem inclusão do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito. Pleiteia a minoração da quantia

definida para a indenização.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 142611198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de R$809,08 relativos à fatura com vencimento em outubro de 2017 e R$4.868,23 de recuperação de consumo com vencimento em janeiro de 2019. Pugna pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente.

No que tange à segunda situação (recuperação de consumo), a apelante argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova deferida na decisão de ID. n. 133753652, contra a qual não houve Recurso.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 enuncia o seguinte:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações, e devidamente assinado pelo acompanhante (ID. 142611169, pág. 3). Os fatos foram demonstrados também por fotografias (ID. 142611169, págs. 5 a 8).

No TOI, confeccionado em 28-9-2018, consta que foi identificado
“desvio de energia no ramal de entrada“
.

Conclui-se, dessa maneira, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança da recuperação de consumo.

Já no tocante à fatura de R$809,08, com vencimento em outubro de 2017, equivale a 991 quilowatts, portanto é muito superior à habitual, pois destoa significativamente da média de consumo do ano anterior, de 455,08 quilowatts (ID. 142611167).

O conjunto probatório existente na lide, principalmente no tocante ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Dessa maneira, o apelado cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II. Logo, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC).

Sobre a nova forma de cobrança dessa dívida, foi determinada sua apuração pela média do consumo precedente, que deve incluir 12 meses (artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). Como estabelecido na sentença, a devolução deve se dar mediante compensação, o que ocorrerá abatendo-se o crédito das faturas vincendas (artigo 113, §3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Por fim, o dano moral não foi comprovado (artigo 373, inciso I, do CPC), e não pode ser presumido. O serviço não foi suspenso nem o nome do apelado incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do CC), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para reconhecer a legalidade do débito de recuperação de consumo (R$
4.868,23) e afastar os danos morais.

Em vista da alteração substancial da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos reciprocamente na proporção de 70% para a ré/apelante e 30% para o autor/apelado. Em virtude do valor ínfimo da condenação, fixo a verba honorária em 15% do montante atualizado atribuído à causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022